Tribunal: TJES
Processo: 5004721-71.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004721-71.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AILTON DO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOA ESPERANÇA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004721-71.2024.8.08.0000

PACIENTE: AILTON DO NASCIMENTO

Advogado do(a) PACIENTE: ROSANGELA MARIA FREDERICO PINTO DE MOURA - ES21862

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOA ESPERANÇA - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARMAS DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. DOENÇA GRAVE. REQUISITOS DO ART. 318, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação de prisão de membros de organização criminosa é justificativa para interromper suas atividades (HC 548259/PR, RHC 119121/SP, RHC 144.284 AgR).

2. O art. 318, do Código de Processo Penal, ao estabelecer as hipóteses de cabimento da prisão domiciliar, previu a possibilidade de ser concedida ao agente extremamente debilitado por motivo de doença grave.

3. “nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, a prisão domiciliar poderá ser concedida quando o acusado ou o indiciado estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave. Na mesma direção, o parágrafo único do referido dispositivo determina que seja apresentada prova idônea da situação. Desse modo, não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. Precedentes”(AgRg no RHC n. 194.892/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024).

4. Habeas Corpus denegado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004721-71.2024.8.08.0000

PACIENTE: AILTON DO NASCIMENTO

Advogado do(a) PACIENTE: ROSANGELA MARIA FREDERICO PINTO DE MOURA - ES21862

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOA ESPERANÇA - VARA ÚNICA

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de AILTON DO NASCIMENTO em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BOA ESPERANÇA, nos autos do Processo tombado sob nº 5000419-06.2023.8.08.0009, em razão de ser mantida a sua prisão preventiva, iniciada na data de 15/8/2023, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, o impetrante sustenta que o apelante sofre de lesões degenerativas em sua coluna cervical, contudo não lhe são ministrados os medicamentos de uso contínuo na unidade penitenciária. Ademais, alega que o paciente possui condições pessoais favoráveis, não havendo nos autos indicação suficiente para a manutenção da sua prisão preventiva.

Deste modo, requer a concessão da prisão domiciliar, na forma do art. 318, incisos II e IV, do Código de Processo Penal.

Decisão proferida (ID 8052135) indeferindo o pleito liminar.

Informações da suposta autoridade coatora (ID 8564577).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 8582224) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos, entendo que a ordem não deve ser concedida.

Inicialmente, saliento que o caso da prisão do recorrente já é de conhecimento deste julgador, uma vez que fui Relator no habeas corpus nº 5010958-58.2023.8.08.0000, no qual foi denegada a ordem.

Como se sabe, a segregação cautelar é medida extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Segundo se extrai dos documentos anexados ao presente writ, a Polícia Civil realizava investigação para desmantelar o tráfico de drogas no Distrito de Santo Antônio do Pouso Alegre, Zona Rural de Boa Esperança.

Expedido Mandado de Busca e Apreensão para a residência do paciente, foram apreendidos, na data de 13/4/2023, 01 (um) revólver calibre .32, 70 (setenta) pinos de cocaína, 53 (cinquenta e três) pedras de crack, 20 (vinte) gramas de cocaína, 02 (duas) gramas de crack e balança de precisão.

Realizadas as investigações policiais, a autoridade policial indicou que o paciente estava envolvido com o tráfico de drogas, havendo depoimento de outros envolvidos apontando o paciente como um dos agentes que controlam o tráfico de drogas na localidade de Sobrado. Destaca-se, ainda, Relatório Policial, decorrente da extração de dados dos aparelhos telefônicos apreendidos na residência do paciente, indicando a movimentação financeira do tráfico e informações sobre as ações da polícia (documento não juntado ao presente habeas corpus).

Realizadas diligências policiais, o paciente foi preso na data de 15/8/2023.

Como já destacado no voto condutor do acórdão do habeas corpus nº 5010958-58.2023.8.08.0000, os fatos que circundam a impetração são graves, em razão da diversidade de drogas apreendidas na residência do réu, bem como a apreensão de arma de fogo e balança de precisão, apontando o envolvimento profundo do paciente com o tráfico de drogas e a periculosidade de sua conduta, demonstrando a necessidade do encarceramento como forma de se garantir a ordem pública.

Saliento, ainda, a informação contida no habeas corpus nº 5010958-58.2023.8.08.0000 de que, mesmo após o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão, em 13/4/2023, o paciente não cessou com as atividades delituosas, continuando a praticar o tráfico de drogas na região, resultando na prisão de Diogo Vinícius Alves Costa, integrante do grupo criminoso.

Deste modo, resta presente o pericumulm in libertatis, como forma de desmantelar o grupo criminoso e resguardar a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva.

Relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a decretação de prisão de membros de organização criminosa é justificativa para interromper suas atividades (HC 548259/PR, RHC 119121/SP, RHC 144.284 AgR).

Prosseguido, analiso os requisitos para a concessão da prisão domiciliar.

De fato, o art. 318, do Código de Processo Penal, ao estabelecer as hipóteses de cabimento da prisão domiciliar, previu a possibilidade de ser concedida ao agente extremamente debilitado por motivo de doença grave.

A previsão encontra-se consentânea com o princípio da dignidade da pessoa humana, valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente no País. Dessa forma, se de um lado, o Estado tem o legítimo interesse para exercitar o jus puniendi, por outro, também é seu dever resguardar a integridade e saúde dos presos custodiados pelo Estado.

Contudo, em análise dos documentos colacionados aos autos, não é possível aferir que o paciente está extremamente debilitado por motivo de doença grave, e que a Unidade Prisional não possui condições de fornecer o adequado tratamento de saúde de que necessita o paciente.

Explico.

O Laudo Médico colacionado é datado de janeiro de 2023, enquanto os outros documentos tratam, apenas, de receituários.

Deste modo, ao contrário do sustentado pelo impetrante, não há em todos os documentos qualquer informação de que o paciente está extremamente debilitado por motivo de doença grave.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que, “
nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, a prisão domiciliar poderá ser concedida quando o acusado ou o indiciado estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave. Na mesma direção, o parágrafo único do referido dispositivo determina que seja apresentada prova idônea da situação. Desse modo, não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. Precedentes
”(AgRg no RHC n. 194.892/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024).

Portanto, não restando evidenciado que o paciente está extremamente debilitado por motivo de doença grave e que a Unidade Penitenciária não tem condições de tratar as enfermidades por ele apresentadas, entendo que o réu não faz jus à prisão domiciliar pretendida (art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal).

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)